Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial que tratou de representação formulada por equipe de auditoria desta Corte de Contas, em virtude de contratação de prestação de serviços de apoio operacional e atividades auxiliares pelo Hospital Federal de Bonsucesso, com indícios de superfaturamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial resultante da conversão, determinada pelo Acórdão 508/2014-TCU-Plenário , do TC Processo 015.307/2013-1 , que tratou de representação formulada por equipe de auditoria desta Corte de Contas, em virtude de contratação de prestação de serviços de apoio operacional e atividades auxiliares pelo Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), com indícios de superfaturamento; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual desta TCE as empresas Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda. (61.308.607/0001-28); DNA Mão de Obra Temporária Ltda. EPP (08.237.639/0001-05); Conservadora Luso Brasileira SA Comércio e Construções (33.104.423/0001-00); Força Soluções Integradas Ltda. (06.263.083/0001-98); Tecserv Serviços Técnicos e Locação de Mão de Obra Ltda. (03.906.867/0001-07); Personal Service Recursos Humanos e Assessoria Empresarial Ltda. (00.277.106/0001-37); Locanty Com. Serviços Ltda. (02.182.621/0001-69); João Batista da Silva XXX.404.936-XX ME (09.656.865/0001-85); L & M Serviços Inteligentes Ltda. (10.836.886/0001-61); CNS Nacional De Serviços Limitada (33.285.255/0001-05); AV2 Prestação de Serviços Ltda. ME (08.744.513/0001-19) e Instituto Brasileiro de Inclusão Social IBIS (07.579.905/0001-07); bem assim os responsáveis Sr. Luiz Carlos Rodrigues da Costa (XXX.775.317-XX), Sandra da Silva Azevedo (XXX.733.607-XX) e Dircymary Barbosa do Nascimento (XXX.383.677-XX); 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, as contas dos Srs. Antônio Carlos Pereira (XXX.076.697-XX), Luís Carlos Alves (XXX.100.897-XX), Gilson Max Freitas de Araújo (XXX.146.767-XX), Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira (XXX.923.217-XX) e Manoel Vieira Peixoto Júnior (XXX.827.887-XX), dando-lhes quitação plena; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos seguintes responsáveis/empresas: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (29.212.545/0001-43), Sr. Flávio Adolpho Silveira (XXX.001.987-XX), Sra. Lúcia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX), Sr. Luís Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX) e Sr. Walter José Guimarães Cavalieri (XXX.177.887-XX); 9.4. condenar os responsáveis abaixo mencionados, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: 9.4.1. Responsáveis solidários: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Flávio Adolpho Silveira: Data do Débito Valor Original (R$) 30/11/2011 151.594,52 31/12/2011 183.470,48 31/12/2011 203.650,47 30/04/2012 157.124,71 30/04/2012 45.491,82 31/03/2012 196.880,88 30/04/2012 205.596,90 30/05/2012 203.998,01 30/06/2012 206.966,88 31/07/2012 178.445,07 31/08/2012 180.632,62 30/09/2012 178.181,41 31/10/2012 204.691,04 30/11/2012 199.183,89 31/12/2012 200.623,35 31/01/2013 203.798,34 28/02/2013 206.820,87 31/03/2013 194.710,16 31/05/2013 206.055,37 30/06/2013 199.278,81 30/06/2013 203.022,53 31/07/2013 204.427,33 31/08/2013 191.085,57 30/09/2013 182.213,06 31/10/2013 172.507,64 31/12/2013 183.246,47 31/12/2013 185.763,17 31/12/2013 183.282,83 28/02/2014 182.559,83 31/03/2014 179.559,37 31/05/2014 184.901,82 31/05/2014 190.669,05 31/07/2014 198.918,85 31/07/2014 198.538,30 31/07/2014 198.809,79 30/08/2014 179.124,41 31/10/2014 183.236,59 30/11/2014 235.303,68 30/11/2015 450.078,35 9.4.2. Responsáveis solidários: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Luís Carlos Moreno de Andrade: Data do Débito Valor do Débito (R$) 28/02/2015 240.193,89 28/02/2015 238.687,87 30/04/2015 241.314,44 30/04/2015 239.849,06 31/05/2015 239.171,46 31/07/2015 239.628,74 31/07/2015 240.101,12 31/07/2015 242.604,64 31/08/2015 240.155,79 30/09/2015 241.158,56 30/11/2015 243.248,33 31/12/2015 230.496,73 31/01/2016 233.467,52 29/02/2016 236.972,17 31/01/2016 237.180,02 9.4.3. Responsáveis solidários: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Walter José Guimarães Cavalieri (XXX.177.887-XX): Data do Débito Valor do Débito (R$) 30/04/2016 233.820,15 31/05/2016 240.834,54 30/06/2016 237.063,45 31/07/2016 240.179,76 31/08/2016 242.870,32 30/09/2016 241.173,73 31/10/2016 243.605,74 30/11/2016 241.567,04 9.4.4. Responsáveis solidários: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e Walter José Guimarães Cavalieri (XXX.177.887-XX): Data do Débito Valor Original (R$) 31/12/2016 239.592,32 31/12/2016 239.432,11 9.4.5. Responsável: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. Data do Débito Valor Original (R$) 31/08/2017 137.595,90 31/08/2017 110.776,09 30/09/2017 294.058,82 30/09/2017 254.930,04 31/10/2017 289.871,55 30/11/2017 293.589,70 31/01/2018 294.843,41 9.4.6. Responsável: Nova Rio Serviços Gerais Ltda. Data do Débito Valor Original (R$) 28/02/2017 238.107,74 31/03/2017 242.998,68 31/03/2017 239.174,14 31/05/2017 242.026,41 31/05/2017 239.353,45 30/06/2017 243.201,68 9.5. aplicar aos responsáveis abaixo indicados a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos respectivos valores especificados, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.5.1. Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (29.212.545/0001-43), no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); 9.5.2. Flávio Adolpho Silveira (XXX.001.987-XX), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 9.5.3. Walter José Guimarães Cavalieri (XXX.177.887-XX), no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 9.6. aplicar à responsável Sra. Luana Camargo da Silva (XXX.942.787-XX) a multa prevista no art. 58, incisos V e VI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 267 e 268, incisos V e VI, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar à responsável Sra. Lúcia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX) a multa prevista no art. 58, incisos I, V e VI, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 267 e 268, incisos I, V e VI, do Regimento Interno, no valor individual de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.9. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Saúde, ao Hospital Federal de Bonsucesso e aos responsáveis para conhecimento e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das providências cabíveis.